Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010048-12.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESP. CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
Recorrente: SOLANGE ALVES DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 a 11 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA REALIZADA VIA E-MAIL COM PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE POR PARTE DA RECORRIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA PARTE FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que reconheceu responsabilidade exclusiva da parte consumidora pela fraude ocorrida.
2. A parte reclamante, ora recorrente, pretende a reforma da decisão, para que seja reconhecida a responsabilidade da parte reclamada quanto a fraude discutida nos presente autos.
3. Narrou a consumidora, ora recorrida que teria recebido um e-mail alegando inadimplemento de uma dívida perante a empresa reclamada, atribuindo o valor de R$ 499,93 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), e que, após realizar o pagamento, o débito não teria sido baixado. Após a manutenção da anotação do débito, observou que o comprovante do PIX ao invés de pagar a empresa Energisa, o pagamento teria sido realizado para uma empresa de nome Cora SCD S/A.
4. A recorrente alega que a responsabilidade pela fraude sofrida. Afirma que reside em área rural e que por isso não recebe faturas em sua residência.
5. Com a exordial a parte consumidora apresentou faturas e termo de parcelamento firmado anteriormente ao objeto da demanda.
6. Partindo dessa premissa, deveria o recorrente comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela, sobretudo, em razão da parte reclamante ter apresentado faturas emitidas pela fornecedora de serviços, o que demonstra que a parte reclamante possuía acesso e conhecimento de como manusear o sistema eletrônico oficial fornecido pela companhia de energia.
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que desde a realização do pagamento via PIX a parte consumidora já possuía ciência de que o pagamento não testaria sendo realizado a companhia de energia elétrica.
8. Logo, não há nos autos provas de que a parte recorrente tenha recebido os valores pagos pelo recorrido, fim de confirmar a veracidade do pagamento alegado, ou mesmo restou demonstrado que houve algum ato praticado pela parte reclamada que tenha contribuído para a ocorrência da fraude discutida, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
9. Dessa forma, considerando que as informações presentes no comprovante de pagamento via PIX e no e-mail encaminhado pelos fraudadores a parte consumidora, não há como imputar a esta culpa a recorrente, nem mesmo, sob o fundamento de vazamento de dados uma vez que o consumidor afirmou que teria sido o responsável por escolher realizar o pagamento dos valores cobrados, mesmo tendo divergência entre o nome da reclamada e da favorecida pelo pagamento.
10. Portanto, infere-se que o recorrente, antes de realizar o pagamento, deixou de conferir dos dados do favorecido, e inclusive confirma que só conferiu e constatou a divergência após a negativa de baixa pela parte fornecedora.
11. Portanto, não houve ato praticado pela empresa recorrida, ou ainda, que teria a recorrida se beneficiado ou contribuído para a concretização da fraude.
12. Logo, a parte recorrente, não comprovou fato extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, II, CPC).
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade enquanto permanecerem vigentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010048-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 926.245.451-15 (RECORRENTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024